Tribunal: TJSP
Processo: 2153509-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais – Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência postulado pela autora para determinar que o banco réu apresente as informações solicitadas pela requerente (protocolos de atendimento abertos pela autora contestando as cobranças supostamente indevidas), bem como as gravações dos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais – Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência postulado pela autora para determinar que o banco réu apresente as informações solicitadas pela requerente (protocolos de atendimento abertos pela autora contestando as cobranças supostamente indevidas), bem como as gravações dos referidos atendimentos, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de 20 salários mínimos – Insurgência do requerido – Não acolhimento – Dispensada contraminuta pela autora, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – "Fumus boni iuris" que está amparado nas alegações e documentos que acompanham a inicial, notadamente a afirmação de que a autora foi vítima de furto e solicitou o bloqueio de seu cartão de crédito e senhas junto à instituição financeira requerida, relatado, inclusive, em boletim de ocorrência – "Periculum in mora" presente ante a possibilidade de cobrança indevida dos saques e compras não reconhecidos pela autora/agravada – Arbitramento de "astreinte" que independe de prévio pedido da parte – Exegese do art. 497 do CPC – Valor arbitrado na origem que se mostra pertinente e razoável à hipótese – Incidência da multa apenas em caso de descumprimento injustificado pelo banco agravante – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.